Tribunal: STF
Processo: RE 112796
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
PROFESSORA. APOSENTADORIA AOS VINTE E CINCO ANOS DE SERVIÇO, COM
PROVENTOS PROPORCIONAIS. ADVENTO POSTERIOR DE PRECEITO
CONSTITUCIONAL PERMITINDO OS PROVENTOS INTEGRAIS, COM O MESMO TEMPO.
APLICAÇÃO DA REGRA NOVA, EM CONFORMIDADE COM OUTRA JÁ EXISTENTE NA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PERMITINDO TAL EXTENSAO. QUESTÃO QUE DIZ
RESPEITO A INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE
DISSIDIO COM A SÚMULA 359. OBICE DOS INCISOS IV, 'C', V, 'B' E
VIII, DO ARTIGO 325 DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 2/85.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.